Tribunal: TJES
Processo: 0003548-29.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003548-29.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DEUSELI GONCALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DÍVIDA ANTIGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
.

R
ECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
A
Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de
regular o procedimento para a suspensão da prestação do serviço, conforme seus arts. 172, inciso I, § 1º c/c 173, inciso I e 174, dispõe que a suspensão pelo não pagamento deve ser precedida de notificação escrita, específica e com entrega comprovada (ou impressa em destaque na fatura), com antecedência mínima de 15 (quinze) d
i
as.
Prevê, ainda, o art. 176, § 1º, da resolução 414/2010 da ANEEL, que
constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que esta ocorra.
2.
R
estou configurada a falha na prestação do serviço, na medida em que a suspensão do fornecimento de energia não observou o disposto na resolução 414/2010 da ANEEL, sobretudo
em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida antiga e sem a devida notificação, não tornando lícia a sua conduta o mero histórico de inadimplemento ou ausência de pontualidade da unidade consumidora.
3.

Por derradeiro, q
uanto aos danos morais, entendo que diante
da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, tal se deu
in re ipsa
, além de serem capazes
de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
4.
Portanto, configurado o dano moral, sendo a quantia de R$
8
.000,00 (
sete
mil reais) fixada na origem adequada e condizente com os precedentes deste e. TJES, não comportando minoração.
5.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003548-29.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: DEUSELI GONCALVES DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: JAMILE BERGAMIN CARVALHO - ES21491-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para: i) condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de
regular o procedimento para a suspensão da prestação do serviço, conforme seus arts. 172, inciso I, § 1º c/c 173, inciso I e 174, dispõe que a suspensão pelo não pagamento deve ser precedida de notificação escrita, específica e com entrega comprovada (ou impressa em destaque na fatura), com antecedência mínima de 15 (quinze) d
i
as, vejamos:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento,
precedida da notificação
prevista no art. 173, ocorre pelo:

I
não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica
;

[...]

§ 1º Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica.

[...]

Seção IV

Da Notificação

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I
a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de
: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

b)
15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento
.

[...]

Seção V

Da Suspensão Indevida

Art. 174. A
suspensão do fornecimento é considerada indevida quando o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite prevista na notificação
para suspensão do fornecimento ou, ainda, quando a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução. (grifo nosso)

Prevê, ainda, o art. 176, § 1º, da resolução 414/2010 da ANEEL, que
constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que esta ocorra.

Dessa forma,
e
ntendo que restou configurada a falha na prestação do serviço, na medida em que a suspensão do fornecimento de energia não observou o disposto na resolução 414/2010 da ANEEL, sobretudo
em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida antiga e sem a devida notificação, não tornando lícia a sua conduta o mero histórico de inadimplemento ou ausência de pontualidade da unidade consumidora.

Esse também é o entendimento adotado pelo c. STJ, vejamos:

Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. 3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante.
No caso dos autos, o valor de R$ 8.000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes.
(STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017)

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. (STJ - AgRg no AREsp: 371875 PE 2013/0231079-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2016)

Oportuno destacar, outrossim, o e-mail enviado pela própria concessionária no qual reconhece a falha na prestação do serviço, enviado nos seguintes termos:

Prezado(a) Senhor(a)

Deuseli Gonçalves,

Em atenção a manifestação registrada no protocolo n° 950111860,
informamos que após análise da reclamação, a distribuidora constatou que a suspensão do fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora foi indevida
, sendo o fornecimento restabelecido em 18/09/2018 mediante o protocolo n° 25001869967.

[...]
Queira nos desculpar pelos transtornos causados.

Ressalto, ainda, que a tese de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica se deu em razão de auto-religação não deve prosperar, sobretudo porque restou comprovado o corte indevido do serviço sem a devida notificação e por dívida não atual.

Por derradeiro, q
uanto aos danos morais, entendo que diante
da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, tal se deu
in re ipsa
, além de serem capazes
de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Portanto, configurado o dano moral, sendo a quantia de R$
8
.000,00 (
sete
mil reais) fixada na origem adequada e condizente com os precedentes deste e. TJES, não comportando minoração.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Majoro os honorários para 20% (vinte por cento),
nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12.09.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator